Tribunal: TJPA
Processo: 0064815-24.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064815-24.2014.8.14.0301

APELANTE: QUANTA ENGENHARIA LTDA, MARIA ISABEL DUARTE RODRIGUES

APELADO: MARIA ISABEL DUARTE RODRIGUES, QUANTA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0
0648152420148140000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
NÃO PODE PROSPERAR A ALEGAÇÃO DO APELANTE, NÃO PODENDO A EMPRESA SER RESPONSÁVEL APENAS PELOS ALUGUÉIS COBERTOS PELO CONTRATO, VISTO QUE COMPROVADO QUE O IMÓVEL CONTINUOU SENDO UTILIZADO PELA SUBLOCATÁRIA APÓS O MÊS DE MARÇO DE 2014.
NO TOCANTE A PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA, O ART. 1.025 DO CPC DISPÕE QUE SE CONSIDERAM "INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, AINDA QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEJAM INADMITIDOS OU REJEITADOS, CASO O TRIBUNAL SUPERIOR CONSIDERE EXISTENTES ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0
0648152420148140000

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
QUANTA ENGENHARIA LTDA.
inconformada com a decisão

que negou provimento a apelação, na
ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e acessórios contratuais c/c pedido de tutela antecipada
, movida por
MARIA ISABEL DUARTE RODRIGUES.

Diz a construtora embargante que: “Foi apresentado recurso de apelação contra a sentença do Juízo de primeiro grau. Contudo a Segunda Turma de Direito Privado do TJPA negou provimento ao recurso de apelação da Embargante e deu provimento ao recurso de apelação apresentado pela Embargada, determinando que a Recorrente arque com os aluguéis de julho/2014 até maio/2016, mantendo a sentença recorrida nos demais aspectos.

Continuando, afirma que: “A
Embargante não teve qualquer participação no atraso dos referidos aluguéis, pois quem estava habitando o imóvel da Embargada era a Sra. Maria de Nazaré Mourão Cavalcante, a única responsável pelas parcelas em atraso, restando comprovado nos autos que a Embargante tomou todas as medidas administrativas e mesmo após a realização da reforma constante do termo de acordo entabulado com a Senhora Maria Cavalcante, esta, se negou a sair do imóvel objeto da presente demandada, o que inclusive levou a Embargante a ajuizar a competente ação de consignação das chaves, que foi deferida liminarmente pelo Juízo em 24 de março de 2014, conforme Processo nº 0010950-86.2014.814.0301”.

Finalmente, diz que
os embargos apresentados foram no sentido de evitar decisões conflitantes, face a existência da omissão na sentença guerreada, sendo evidente que o recurso fora proposto sob enfoque objetivo, em especial a necessidade de prequestionamento para apresentação de recurso futuro.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0
0648152420148140000

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, verifica-se que, o que a parte embargante está a fazer é veicular o seu inconformismo com a decisão proferida, de acordo com os seus propósitos, pretendendo o reexame da matéria, o que não é permitido pelo nosso ordenamento em sede de embargos de declaração.

As alegações da recorrente, com a devida "venia", em nada se aproximam dos termos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil.

Com efeito, para fins de embargos de declaração, entende-se como omissão a ausência de manifestação do órgão judicante a respeito de matéria sobre a qual não poderia deixar de se pronunciar, o que não se verifica na espécie. De outro lado, por obscuridade entende-se uma decisão que não é clara. Situação que também não se desponta no caso dos autos. Muito menos, erro material.

Basta uma simples leitura da decisão embargada para se verificar que ele cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pelo ora embargante. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

Ficou devidamente claro no voto condutor que: “
Da leitura de todos os processos conexos, não há como precisar a data exata em que a sublocatária saiu do imóvel, no entanto, resta claro que houve prorrogação tácita do contrato quando a construtora continua pagando os aluguéis após o vencimento do contrato, ocorrendo atraso apenas após junho/2014. Assim, não pode prosperar a alegação do apelante, não podendo a empresa ser responsável apenas pelos aluguéis cobertos pelo contrato, visto que comprovado que o imóvel continuou sendo utilizado pela sublocatária após o mês de março de 2014”.

Outrossim, "o julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela parte, quando tenha encontrado fundamentação suficiente para dirimir integralmente o litígio" (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 860938 RS 2016/0034263-2, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 10/11/2016).

No tocante a pretensão de prequestionamento da matéria, o art. 1.025 do CPC dispõe que se consideram "incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Embargos de Declaração-Cv
1.0000.23.214309-9/002

5132514-87.2018.8.13.0024 (1)

Relator(a):
Des.(a) Lúcio de Brito

Data de Julgamento:
07/03/2024

Data da publicação da súmula:
13/03/2024

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- "AÇÃO DE
DESPEJO
C/C COBRANÇA" - PRETENSA REDISCUSSÃO DA DECISÃO EMBARGADA - MEIO PROCESSUAL INIDÔNEO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
PREQUESTIONAMENTO
. I - Os
embargos
de
declaração
têm por objetivo sanar eventuais obscuridades, contradições ou omissões do julgado, não podendo ser utilizado como meio para se obter a revisão do que já foi decidido. II - Ainda que os
Embargos
de
Declaração
sejam opostos com o objetivo de
prequestionamento
, é necessária a atenção aos requisitos do artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pois ausente quaisquer dos vícios apontados no acórdão vergastado. É como voto.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 21/06/2024